Tribunal: TCU
Processo: 010.299/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Valmir Souza de Godoi & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Valmir Souza de Godoi e a Sra. Valdete Buss de Godoi, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro de 2013 a outubro de 2014, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 250.319,53, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Valdete Buss de Godoi, Valmir Souza de Godoi e Valmir Souza de Godoi & Cia Ltda., em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de janeiro de 2013 a outubro de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis o estabelecimento comercial Valmir Souza de Godoi & Cia Ltda., por estar "baixado" no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Valmir Souza de Godoi e a Sra. Valdete Buss de Godoi, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Valmir Souza de Godoi e da Sra. Valdete Buss de Godoi, e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 30/12/2012 2,40 D 07/03/2013 30,60 D 14/03/2013 11728,36 D 14/03/2013 116,80 D 14/03/2013 2,40 D 15/03/2013 6735,65 D 15/03/2013 26,73 D 19/04/2013 6208,16 D 19/04/2013 146,50 D 19/04/2013 4,80 D 29/04/2013 6727,62 D 29/04/2013 53,46 D 31/05/2013 6527,25 D 31/05/2013 8843,62 D 31/05/2013 74,54 D 31/05/2013 2,40 D 04/06/2013 11291,60 D 04/06/2013 4,80 D 04/06/2013 68,70 D 05/06/2013 5639,17 D 05/06/2013 40,50 D 28/06/2013 53,46 D 28/06/2013 20,40 D 28/06/2013 6172,43 D 28/06/2013 10808,20 D 28/06/2013 4,80 D 31/07/2013 4221,28 D 31/07/2013 8317,46 D 31/07/2013 79,02 D 31/07/2013 84,00 D 31/07/2013 14,40 D 02/09/2013 6264,19 D 02/09/2013 42,00 D 02/09/2013 9957,92 D 02/09/2013 80,19 D 02/09/2013 63,00 D 01/10/2013 5313,52 D 01/10/2013 161,19 D 02/10/2013 12291,80 D 02/10/2013 15,60 D 02/10/2013 100,20 D 12/11/2013 2,40 D 12/11/2013 135,60 D 12/11/2013 67,23 D 12/11/2013 12037,87 D 12/11/2013 4940,10 D 06/12/2013 147,40 D 06/12/2013 79,02 D 06/12/2013 80,19 D 06/12/2013 5441,45 D 06/12/2013 53,20 D 06/12/2013 13095,68 D 30/12/2013 11085,36 D 30/12/2013 8660,54 D 30/12/2013 11,12 D 30/12/2013 167,42 D 30/12/2013 36,00 D 07/02/2014 7384,00 D 07/02/2014 4510,25 D 07/02/2014 133,65 D 07/02/2014 128,12 D 07/02/2014 26,40 D 31/03/2014 2334,22 D 31/03/2014 777,12 D 31/03/2014 120,69 D 31/03/2014 206,80 D 31/03/2014 68,40 D 09/04/2014 53,46 D 09/04/2014 2245,34 D 09/04/2014 80,19 D 16/04/2014 150,20 D 16/04/2014 4303,54 D 16/04/2014 109,60 D 13/05/2014 106,92 D 13/05/2014 1225,36 D 13/05/2014 53,46 D 30/05/2014 2562,90 D 30/05/2014 180,42 D 30/05/2014 61,20 D 02/06/2014 3361,90 D 02/06/2014 83,10 D 02/06/2014 73,20 D 06/06/2014 626,54 D 06/06/2014 147,42 D 06/06/2014 146,25 D 04/07/2014 6340,60 D 04/07/2014 748,13 D 04/07/2014 92,79 D 04/07/2014 359,84 D 04/07/2014 133,65 D 04/07/2014 192,00 D 31/07/2014 7587,00 D 31/07/2014 155,74 D 31/07/2014 286,40 D 01/08/2014 147,42 D 01/08/2014 205,66 D 01/08/2014 133,65 D 09/09/2014 410,97 D 09/09/2014 12653,40 D 09/09/2014 174,15 D 09/09/2014 388,74 D 09/09/2014 147,20 D 09/09/2014 106,92 D 02/10/2014 3802,70 D 02/10/2014 199,32 D 02/10/2014 66,00 D 03/10/2014 147,69 D 03/10/2014 183,44 D 03/10/2014 13,77 D 9.4. aplicar ao Sr. Valmir Souza de Godoi e à Sra. Valdete Buss de Godoi, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.